Tribunal: TJBA
Processo: 8003057-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003057-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: J. P. D. S. C. e outros

Advogado(s)
:
MOISES RAFAEL DE ABREU FREITAS, EDMILA SANTOS FIGUEREDO registrado(a) civilmente como EDMILA SANTOS FIGUEREDO, TAMIRES FELIX ALVES SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTR
UMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COM COBERTURA EXCLUSIVAMENTE AMBULATORIAL. DECISÃO QUE DETERMINA CUSTEIO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR DE MENOR COM PNEUMONIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. RISCO À VIDA E À SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. IMPROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. contra decisão interlocutória que, nos autos de ação ajuizada em favor de menor impúbere, deferiu pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde o custeio de internação hospitalar, com eventual transferência para unidade adequada.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da negativa de cobertura contratual à internação hospitalar com base na segmentação exclusivamente ambulatorial do plano contratado e, em especial, se o quadro clínico do menor caracteriza situação de urgência ou emergência a justificar a intervenção judicial e a flexibilização da cláusula limitativa.

III. Razões de decidir

Embora o contrato firmado entre as partes preveja cobertura exclusivamente ambulatorial, as provas constantes dos autos demonstram situação grave de saúde, com diagnóstico de pneumonia no pulmão esquerdo, internação sem previsão de alta, necessidade de UTI móvel para transferência e exposição a risco de contágio por outras doenças infecciosas.

O art. 35-C da Lei nº 9.656/98 impõe cobertura obrigatória nos casos de emergência, definidos como aqueles que implicam risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis, hipótese em que se enquadra a situação descrita.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais reconhece como abusiva a negativa de cobertura em casos de urgência ou emergência, mesmo diante de cláusula contratual limitativa, em especial quando se trata de menor em situação de risco.

A negativa de cobertura, na hipótese, vulnera os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido. Recurso do Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1.

É abusiva a negativa de cobertura por plano de saúde de natureza exclusivamente ambulatorial nos casos em que o quadro clínico do beneficiário, especialmente menor impúbere, caracteriza situação de emergência médica com risco imediato à vida ou à saúde.

2. A tutela de urgência concedida para garantir o tratamento hospitalar é juridicamente cabível em situações excepcionais, em que a cláusula limitativa contratual deve ser relativizada à luz do direito fundamental à saúde.

Dispositivos legais relevantes citados:
Lei nº 9.656/98, arts. 12, I, e 35-C; CPC/2015, art. 300; CDC, arts. 6º, I, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RJ - AI: 00266741020238190000, Data de Julgamento: 20/06/2023; TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00203220720218190000, Data d
e Julgamento: 29/06/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8003057-98.2025.8.05.0000
, em que
figuram
como parte recorrente
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA.
e parte recorrida
J. P. D. S. C., representado por sua genitora RAIANE RANA DOS SANTOS CERQUEIRA:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS
,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão interlocutória impugnada nos seus termos e fundamentos
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA